Tribunal: TJBA
Processo: 8057448-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057448-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA

Advogado(s)
:
THALES LUCENA INACIO

AGRAVADO: CARLA DARLENE SARAIVA VIANA SILVA

Advogado(s)
:
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO, ALANA FRANCA BARRETO SOUSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO SEM COOBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENDOSSANTE. CDC. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. ARTIGO 914, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário endossada sem coobrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da endossante para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial quando há cláusula expressa de endosso sem coobrigação, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese em que pessoa física adquire Cédula de Crédito Bancário com finalidade de investimento financeiro, visando auferir rendimentos, por não se caracterizar como destinatária final do produto ou serviço.

4. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do CDC ao consumidor intermediário apenas quando demonstrada situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não restou configurado no caso concreto.

5. O artigo 914 do Código Civil estabelece que, ressalvada cláusula expressa em contrário, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título.

6. A cláusula de endosso sem coobrigação, expressamente pactuada no Termo de Endosso, afasta a responsabilidade cambial da endossante pelo inadimplemento do devedor originário.

7. A teoria da aparência não tem o condão de afastar a eficácia de cláusula expressa de endosso sem coobrigação, sob pena de violação à autonomia da vontade e à segurança jurídica das relações comerciais.

8. A Cédula de Crédito Bancário, enquanto título dotado de literalidade e abstração, desvincula-se da relação fundamental que lhe deu origem após sua circulação mediante endosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O endossante não responde pelo cumprimento da obrigação constante de Cédula de Crédito Bancário transferida com cláusula expressa de endosso sem coobrigação, nos termos do artigo 914 do Código Civil.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à operação de aquisição de título de crédito com finalidade de investimento financeiro, por não se caracterizar relação de consumo nem situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 914; CPC, arts. 373, I, e 927; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.285.559/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.08.2018, DJe 06.09.2018; TJ-BA, Apelação Cível 80512507820248050001, Rel. Des. Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível, pub. 29.07.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1059577-14.2022.8.26.0100, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8057448-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA e agravada, CARLA DARLENE SARAIVA VIANA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA